Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MÍDIA CONTENDO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E ISONOMIA PROCESSUAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Apelação interposta pelo embargado contra sentença proferida em embargos de terceiro pela qual julgado procedente o pedido, reconhecida a posse do embargante sobre imóvel em litígio. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi disponibilizada a mídia contendo o depoimento da única testemunha por ele arrolada, o que impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa no momento das alegações finais.
2. O depoimento da única testemunha arrolada pelo apelante, embora ouvida em audiência, não foi disponibilizado nos autos — nem em mídia, nem em transcrição —, ao contrário do depoimento da testemunha arrolada pelo apelado. O apelante protocolou petição no prazo para apresentação de alegações finais, alertando o juízo sobre a inexistência de referida gravação e requereu expressamente sua disponibilização e a reabertura do prazo para manifestação. A Secretaria certificou indevidamente cuidar-se de alegações finais do apelante e sobreveio a sentença. E disto decorre a conclusão de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88), bem como da isonomia processual (art. 7o do CPC).
3. Assim, a sentença deve ser tornada sem efeito, determinado o retorno dos autos à origem para o fim de reabertura do prazo para alegações finais, disponibilizada a mídia, contendo o depoimento da testemunha arrolada pelo apelante, a partir do que nova sentença será proferida
4. Recurso conhecido e provido.